Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo : 0712035-08.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 227658545 dos autos originários n. 0753116-02.2023.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça ao executado, aqui agravante, sob o fundamento de que “os documentos juntados, em especial o de ID 225596127, denota que o devedor possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento”. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer sua subsistência. Salienta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Aduz que não constitui requisito para a concessão da gratuidade de justiça a condição de miserabilidade social do pretenso beneficiário. Argumenta que “é entendimento pacífico de que assiste direito à concessão da gratuidade de justiça a parte agravante que possua renda de até 10 salários-mínimos, ou seja, que receba valor remuneratório de até R$ 14.120,00 (quatorze mil e cento e vinte reais) mensais”. Registra que é arrimo de família e tem filhos em idade escolar o que de certa forma compromete a sua renda. Frisa que a assistência por advogado não obsta o benefício. Subsidiariamente, defende o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC ou, ao menos, a isenção de eventual sucumbência ao agravante. Pede a atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para o deferimento da gratuidade de justiça ou o parcelamento das custas. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. De acordo com o contracheque de dezembro de 2024 (id. 225596127 na origem), naquele mês, o agravante recebeu salário bruto de R$ 17.978,77 e líquido de R$ 9.183,68, o que, num primeiro momento, sugere a suficiência financeira apta para afastar o benefício buscado. Todavia, o agravante juntou planilha de custo, reunindo despesas mensais ordinárias no valor total de R$ 6.819,26 (id. 225596129 na origem), o que, de fato, parece mostrar sua real situação financeira, já que a parte declara ser o responsável pelas despesas da família, bem assim porque resume contas mensais anexados a estes autos (ids. 70271900 e 70271903). Ademais, cumpre considerar que o contracheque utilizado como parâmetro de renda na decisão agravada, isto é, de dezembro/2024, contempla o recebimento de verba esporádica, no caso, diferença de gratificação natalina, no valor de R$ 2.068,54. Logo, embora o agravante tenha recebido em dezembro/2024 salário líquido de R$ 9.183,68, necessário considerar o decote da referida rubrica nos demais meses. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). No caso, sequer foi oportunizada a juntada de outros documentos para comprovar a hipossuficiência declarada. De todo modo, os rendimentos em si declarados com amparo nos documentos supracitados, aliados à declaração de hipossuficiência, permitem a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que o agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, evidencio a probabilidade do direito pleiteado. Todavia, não vejo o periculum in mora, porque, além de não haver quaisquer despesas processuais exigíveis desde logo, a decisão atacada determinou aguardar-se preclusão. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator